Tribunal: TJDFT
Processo: 0702476-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702476-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ROGERIO TEIXEIRA DE CARVALHO RECORRIDOS: EDSON LEMOS, MARCIA CRISTINA GOMES LEMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES EMITIDOS PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO INFORMALMENTE REALIZADO. DEMANDA PROPOSTA EM DESFAVOR DA EMITENTE DAS CÁRTULAS E DE OUTRA PESSOA APONTADA COMO BENEFICIÁRIA DA QUANTIA MUTUADA. II - PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. II.1 - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRETENDIDO RETORNO DO PROCEDIMENTO À FASE INSTRUTÓRIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE AFIRMA A DESNECESSIDADE E INUTILIDADE DE PROVA ORAL POSTULADA. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL DO APELO. II.2 - ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM DESFAVOR DE QUEM NÃO FIGURA COMO EMITENTE DOS CHEQUES NÃO QUITADOS, NEM OSTENTA A POSIÇÃO DE GARANTE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO EVIDENCIADA EM EXAME DE POSSIBILIDADE PRÓPRIO À CONSIDERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO PROPOSTA PARA EXIGIR O PAGAMENTO DAS QUANTIAS EXPRESSAS NAS CÁRTULAS DEVOLVIDAS PELO BANCO SACADO. INFERÊNCIA INVIÁVEL DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TÍTULO DE QUEM NELE NÃO ESTÁ LITERALMENTE NOMINADO. RECURSO DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. 1. Juízo negativo de admissibilidade deve ser firmado para o recurso no capítulo em que a insurgência não encerra razões de fato e de direito que possam levar à pretendida reforma ou invalidação do julgado, conforme previsto no art. 1.010, II a IV, do CPC. Viola o princípio da dialeticidade a falta de argumentos congruentes e de específica fundamentação quanto a eventual desacerto da decisão recorrida. Ônus argumentativo não atendido pelos recorrentes. 2. A teoria da asserção orienta no sentido de que, para aferir a legitimidade da parte, bastam os argumentos aduzidos em narrativa inicial pelos autores, não se recomendando ao magistrado que na fase postulatória aprofunde o exame das preliminares relativas às condições da ação, sejam elas atinentes ao interesse processual, sejam elas atinentes à legitimidade, ativa ou passiva. Suficiente a análise da possibilidade, em tese, de existência do vínculo jurídico alegado pela parte autora relativamente à parte ré, visto que dispensado o exame aprofundado da questão controvertida acerca das condições da ação. Assim deve ocorrer porque a investigação minuciosa, aquela necessária à formação do convencimento do juiz, deve se valer da produção de provas para demonstração das condições necessárias à apropriada concretização da tutela de mérito. 3. Proposta ação de cobrança aparelhada em cheques, em atenção ao princípio da literalidade, não se faz possível reconhecer a legitimidade passiva de quem não emitiu os cheques nem figura como garante, especialmente porque a genérica afirmação de que o réu não comprometido nos títulos se beneficiou do negócio que deu causa à sua emissão é, por si, insuficiente a vinculá-lo ao pagamento das quantias expressas nas cártulas não quitadas pelo banco sacado. 4. Recurso dos réus conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido. Ônus de sucumbência redistribuídos. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 do Código de Processo Civil, 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil, requerendo, em síntese, seja reconhecida a legitimidade do recorrido Edson para responder pelo mútuo comprovado, condenando-o ao seu pagamento. Em petição de ID 28580495, pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Adriano Soares Branquinho, OAB/DF 19.172. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa aos artigos 17 do Código de Processo Civil, 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Adriano Soares Branquinho, OAB/DF 19.172. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028